Tribunal: TJPA
Processo: 0807827-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807827-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALVES DE ANDRE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA.

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTÔNIO ALVES DE ANDRE, visando o relaxamento da prisão preventiva, sob o argumento de ilegalidade, especialmente pela extrapolação do prazo legal para a conclusão do inquérito policial, em desrespeito ao art. 3º-B, §2º, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
resta superada com o oferecimento da denúncia
. Uma vez iniciada a ação penal com o recebimento da peça acusatória, a análise do excesso de prazo se desloca para a duração global do processo, devendo ser avaliada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da causa

4.
as informações e documentos constantes dos autos revelam que o caso em questão possui
acentuada complexidade
, o que justifica uma dilação nos prazos ordinários legalmente previstos.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Excesso de prazo para conclusão do IPL, que não se sustenta, ante o recebimento da denúncia. Complexidade do feito que demanda maior dilação do prazo de conclusão.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Habeas Corpus: 80476626620248050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 04/09/2024; STJ - AgRg no HC: 916714 DF 2024/0189002-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0807827-91.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800332-94.2025.8.14.0032

IMPETRANTE:
PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS, OAB-PA 8.409

PACIENTE: ANTÔNIO ALVES DE ANDRE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTÔNIO ALVES DE ANDRE, visando o relaxamento da prisão preventiva, sob o argumento de ilegalidade, especialmente pela extrapolação do prazo legal para a conclusão do inquérito policial, em desrespeito ao art. 3º-B, §2º, do Código de Processo Penal.

Alega-se que, mesmo após a prorrogação legal do inquérito, não houve o oferecimento da denúncia, o que, segundo a defesa, configuraria constrangimento ilegal.

Assim requer a concessão LIMINAR da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente EDMILSON RODRIGUES DA SILVA, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada a PRISÃO DOMICILIAR ou qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido o pedido liminar indeferido.

As informações foram prestadas por meio do Documento de Id 26505542, no qual a autoridade impetrada ratificou os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento do writ e, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial

A impetração veicula a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que gozam de presunção de veracidade, o quadro fático e processual evoluiu significativamente desde a data da impetração.
O inquérito policial foi finalizado em 19 de abril de 2025, com o indiciamento do paciente e demais investigados
.
O Ministério Público ofereceu a denúncia, e esta foi recebida pelo Juízo de origem
, com o processo atualmente na fase de citação dos réus.

Ora, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
resta superada com o oferecimento da denúncia
. Uma vez iniciada a ação penal com o recebimento da peça acusatória, a análise do excesso de prazo se desloca para a duração global do processo, devendo ser avaliada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da causa.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS Nº 5566687-58.2024.8.09 .0029 AUTOS PRINCIPAIS Nº 5351220-23.2024.8.09 .0029 COMARCA DE CATALÃO IMPETRANTE: SALUSTRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO PACIENTE: JEAN MARCOS FERREIRA DE ARAÚJO RELATOR: Desembargador WILD AFONSO OGAWA EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO . 1. A tese preliminar de constrangimento ilegal por excesso de prazo resta superada, visto que o inquérito policial foi concluído, a denúncia oferecida e recebida. PRESENTES REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO . 2. Evidenciando-se motivos suficientes para a decretação da segregação fustigada diante de elementos concretos da gravidade do ato criminoso, corroborados pelo risco à integridade não só física como psíquica da vítima, descabida a pretensa revogação da prisão mostrando-se assim, fundamentos em consonância com os ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal . PREDICADOS INSUFICIENTES. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO 55666875820248090029, Relator.: WILD AFONSO OGAWA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2024).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047662-66.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDUARDO JUNIOR DIAS DOS SANTOS e outros (3) Advogado (s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, SANZO KACIANO BIONDI CARVALHO, MAURICIO BATISTA MENEZES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IBICARAÍ VARA CRIMINAL HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO . CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INQUÉRITO REMETIDO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO . WRIT PREJUDICADO. 1. Em consulta ao sistema processual deste E. Tribunal (PJE/1ºG), bem como os informes judiciais acostados no Id 67019767, constata-se que, no dia 03/08/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente Eduardo Júnior Dias dos Santos, nos autos sob nº 8001071-64 .2024.8.05.0091, imputando-lhe a prática do delito previsto no art . 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (por três vezes) e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por uma vez), na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo o Juízo a quo recebido a denúncia em 06/08/20024. 2. Nesse contexto, sabe-se que oferecimento da denúncia e seu imediato recebimento torna superada a arguição de prévia letargia para a prática do ato, nos exatos termos do que, em uníssono, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Estando, assim, superada a questão atinente ao prazo para a conclusão do inquérito policial e deflagração da ação penal, bem como ausente manifesta ilegalidade flagrante a ser conhecida de ofício, a manutenção do decreto de prisão preventiva, cujo mandado de prisão até o momento não há informação do seu cumprimento, é medida que se impõe. 4. WIRT PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus nº HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8047662-66 .2024.8.05.0000, impetrado em favor de EDUARDO JÚNIOR DIAS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Ibicaraí – BA . ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR (TJ-BA - Habeas Corpus: 80476626620248050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 04/09/2024).

No caso em tela, a causa de pedir principal do
habeas corpus
— a demora na conclusão da fase investigativa —
perdeu seu objeto
, pois a investigação foi concluída e já deu lugar à ação penal. A superação da fase inquisitorial com o recebimento da denúncia prejudica, de fato, a análise do alegado constrangimento ilegal nos termos em que foi formulado.

Ademais, mesmo que se analisasse o período anterior ao oferecimento da denúncia, as informações e documentos constantes dos autos revelam que o caso em questão possui
acentuada complexidade
, o que justifica uma dilação nos prazos ordinários legalmente previstos.

Conforme detalhado pela autoridade coatora e corroborado pelo Ministério Público, trata-se da investigação de um
homicídio qualificado
, crime de extrema gravidade, cometido em circunstâncias que demandaram investigação detalhada. A apuração envolveu a análise do paciente ANTONIO ALVES DE ANDRE como suposto
mentor intelectual
, o que por si só denota uma complexidade maior na delineação de sua conduta e participação.

Ademais, a investigação precisou apurar a participação de
múltiplos investigados
, a dinâmica do crime com a utilização de executores e piloto de fuga provenientes de
outra cidade
, a busca e análise de
imagens de câmeras de segurança
e, crucialmente, a realização de
prova técnica sofisticada
, como o laudo de análise forense de imagens da motocicleta e a análise de dados de estações rádio-base (ERB) para rastrear a localização de um dos investigados.

Todos esses fatores -
a gravidade do delito, a pluralidade de agentes, o sofisticado
modus operandi
, a necessidade de diligências em diversas localidades e a produção de provas técnicas complexas
- justificam, à luz do princípio da razoabilidade, o tempo despendido na fase investigativa.

O excesso de prazo, para configurar constrangimento ilegal, deve ser
injustificado
, decorrente de desídia estatal, o que não se verifica no presente caso, em que a demora está relacionada à própria complexidade da apuração dos fatos. O próprio Juízo
a quo
reconheceu a complexidade ao deferir a prorrogação do prazo, e agiu diligentemente ao solicitar informações à autoridade policial sobre o andamento do inquérito.

Observemos nossa jurisprudência acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS APURADOS . ENVOLVIMENTO DE INÚMERAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. APREENSÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. EXTRAÇÃO DE DADOS . INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado . Precedentes. 2. Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação. 3 . No presente caso, a Corte local destacou a complexidade dos fatos apurados, considerando a quantidade de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas ou utilizadas para os crimes, residentes ou radicadas no Distrito Federal e em São Paulo, existindo a suspeita da existência de células criminosas em outros estados da Federação.Nesse contexto, mencionou a existência de mais de duzentos boletins de ocorrência relacionados aos fatos apurados, além da existência de inúmeros equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, os quais estão sendo submetidos a autorizada extração de dados. 4. Diante das particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916714 DF 2024/0189002-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem, quer pela superação da alegação com o recebimento da denúncia, quer pela justificativa da dilação temporal em razão das peculiaridades do caso concreto.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/06/2025